Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702267-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D &amp; R CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por D&amp;R CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS LTDA em face da decisão proferida pelo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução n. 0746952-21.2023.8.07.0001, pela qual concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que a autora agravante comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. Na origem, o douto Juízo, ao determinar a emenda à inicial no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial, concedeu o mesmo prazo para que a agravante juntasse prova documental da hipossuficiência alegada ou, alternativamente e no mesmo prazo, recolhesse as custas processuais, renunciando ao pedido da benesse. Nas razões recursais, sustenta que juntou a documentação comprobatória da hipossuficiência econômica. Consigna que não possui recursos para arcar com as despesas processuais, notadamente em razão da aquisição de veículo financiado. Verbera o argumento impingido na decisão agravada de que a contratação de advogado particular inviabiliza a concessão do benefício. Fundamenta o pleito no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, no acesso à justiça, na ampla defesa e na cooperação processual. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo sem o recolhimento das custas e despesas processuais, ou a antecipação dos efeitos da tutela para deferir a gratuidade da justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o benefício. Preparo dispensado. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Quanto ao cabimento do recurso, dispõe o artigo 101, do CPC/15: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Consoante o preconizado no artigo 1019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, e artigo 300 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, pode o relator suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir parcial ou totalmente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão recursal, caso presentes concomitantemente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito vindicado, não a vislumbro. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). A benesse decorre do direito constitucional de acesso à Justiça, contemplado no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88. Acerca da concessão do benefício à pessoa jurídica, merece destaque a Súmula 481 do STJ, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o benefício não pode ser deferido com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, ao contrário, exige-se concomitantemente a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família (pessoa física) o do comprometimento das suas atividades (pessoa jurídica). A declaração de hipossuficiência firmada exclusivamente por pessoa natural encerra presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC/15), que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes nos autos elementos que revelem a capacidade de custeio das despesas processuais (art. 99, §2o, do CPC/15). Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018) Ao tangenciar a pessoa jurídica, por sua vez, não basta a alegação de insuficiência de recursos por pessoa jurídica e a declaração de hipossuficiência formuladas por sócio administrador, a falta de condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades deve ser robustamente comprovada, sem interessar se aquela tenha ou não fins lucrativos, inclusive ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial ou de falência. PrecedenteS do STJ: AgInt no AgInt no AREsp: 901452 SP 2016/0094573-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017; AgInt no REsp: 1619682 RO 2016/0212175-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017. É imprescindível que a pessoa jurídica, portanto, evidencie a situação de indigência por meio de documentos que demonstrem que as receitas são inferiores às despesas, a exemplo de protestos, livros contábeis, existência de pens penhorados, inscrição em órgãos de proteção ao crédito, saldo bancário negativo, declaração de Imposto de Renda (IRPJ), balanços aprovados pela Assembleia, inadimplência com fornecedores, dentre outros capazes de comprovar o carecimento de capital. Dessa premissa, da análise do acervo probatório, conclui-se pela ausência de provas idôneas ao deferimento da gratuidade da justiça, não se desincumbiu a parte, pois, de fornecer documentos que infirmem a ausência da hipossuficiência apta a prejudicar sua própria subsistência. Em consulta pública de inscrição e situação cadastral (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), a agravante encontra-se ativa, a denotar mínima capacidade financeira. Ausentes os pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC/15, de rigor o indeferimento da benesse. Não vislumbro, pois, a demonstração da probabilidade do direito invocado, de modo que indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD